Tribunal: TJMT
Processo: 1003691-73.2024.8.11.0004
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003691-73.2024.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (AGRAVADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REGULARIDADE FORMAL. NÃO COMPARECIMENTO INJUSTIFICADO EM AUDIÊNCIA ADMINISTRATIVA. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível manejada em embargos à execução fiscal, mantendo sentença que reconheceu a validade de multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal em razão do não comparecimento injustificado da fornecedora em audiência de conciliação regularmente designada no âmbito de processo administrativo consumerista.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a Certidão de Dívida Ativa atende aos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade previstos em lei; (ii) saber se o não comparecimento injustificado em audiência administrativa constitui infração passível de sanção administrativa; (iii) saber se o processo administrativo sancionador observou os requisitos de motivação, contraditório e ampla defesa; e (iv) saber se o valor da multa aplicada observa os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. A Certidão de Dívida Ativa no 81/2024 contém os elementos essenciais exigidos pela Lei de Execução Fiscal e pelo Código Tributário Nacional, com adequada identificação do sujeito passivo, da origem do crédito, do valor exigido e da vinculação ao processo administrativo sancionador, não havendo vício apto a comprometer a exigibilidade do título executivo.

4. O não comparecimento injustificado à audiência regularmente designada pelo órgão de defesa do consumidor, após regular notificação da fornecedora, configura descumprimento das determinações administrativas e autoriza a imposição de sanção nos termos da legislação consumerista.

5. O processo administrativo observou o devido processo legal, assegurando à autuada ciência dos atos processuais, oportunidade de manifestação e exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, sendo suficiente a motivação apresentada pela autoridade administrativa.

6. O valor da multa fixada em R$ 29.461,67 mostra-se compatível com os critérios previstos no art. 57 do CDC, considerados a gravidade da infração, a condição econômica da instituição financeira e a finalidade pedagógica da sanção, inexistindo caráter confiscatório ou manifesta desproporcionalidade.

7. A decisão monocrática agravada examinou integralmente as teses recursais deduzidas, aplicando corretamente a legislação de regência e a orientação jurisprudencial consolidada desta Corte.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A Certidão de Dívida Ativa oriunda de multa administrativa consumerista é válida quando contiver os elementos essenciais que permitam a identificação do crédito e do processo administrativo de origem. 2. O não comparecimento injustificado do fornecedor em audiência regularmente designada pelo PROCON constitui infração administrativa apta a legitimar a aplicação de multa. 3. A revisão judicial do valor da sanção administrativa somente se justifica diante de manifesta ilegalidade ou evidente desproporcionalidade, circunstâncias não verificadas no caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.830/1980, art. 2o, § 5o; CTN, art. 202; CDC, arts. 56 e 57; Decreto no 2.181/1997, art. 33, § 2o; CF/1988, art. 150, inc. IV.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível no 1003691-73.2024.8.11.0004, nos autos de embargos à execução fiscal que tramita perante a 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, tendo como embargado o Município de Barra do Garças.

A controvérsia origina-se de multa administrativa no valor de R$ 29.461,67, aplicada pela Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON, em razão do não comparecimento injustificado da empresa agravante em audiência de conciliação designada no âmbito de processo administrativo consumerista. A penalidade foi posteriormente inscrita em dívida ativa e executada fiscalmente.

O magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os embargos à execução, mantendo a higidez do título executivo e da multa aplicada, fundamentando sua decisão na ausência de nulidades formais no processo administrativo, na legitimidade da embargante, na observância ao contraditório e na razoabilidade do valor da sanção imposta.

Em sede de apelação, a recorrente sustentou: a) inépcia da petição inicial por ausência de liquidez, certeza e exigibilidade da CDA; b) inexistência de infração legal pelo não comparecimento em audiência; c) ausência de motivação para a multa aplicada, violando o artigo 57 do CDC e artigo 24 do Decreto 2.181/97; d) nulidade das decisões em razão de multa fixada em quantia exacerbada, pleiteando minoração com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e) tutela antecipada recursal para manutenção da suspensão dos embargos à execução fiscal e da execução fiscal.

A decisão monocrática negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida. O relator fundamentou que a CDA no 81/2024 contém todos os elementos exigidos pelo artigo 2o, § 5o, da Lei 6.830/80 e artigo 202 do Código Tributário Nacional, sendo desnecessária a menção expressa ao dispositivo legal violado quando a infração e o fundamento do crédito são identificáveis. Quanto ao não comparecimento em audiência, restou demonstrado que a apelante foi devidamente notificada para comparecer à audiência designada para o dia 10 de março de 2022, às 16:00 horas, mas não compareceu nem justificou sua ausência, configurando desrespeito às determinações do órgão de proteção ao consumidor. Sobre o valor da multa, considerou adequado diante da capacidade econômica da instituição financeira, da gravidade da conduta e da necessidade de caráter pedagógico da sanção.

Inconformada com a decisão monocrática, a agravante interpõe o presente agravo interno sustentando, em síntese, que a decisão singular merece reforma por não ter considerado adequadamente os argumentos apresentados na apelação.

Reitera as alegações de que a CDA não possui os requisitos legais necessários para constituir título executivo válido, insiste na tese de que o não comparecimento em audiência administrativa não configura infração passível de multa, sustenta a ausência de motivação adequada no processo administrativo sancionador e mantém a alegação de desproporcionalidade do valor da penalidade aplicada.

Argumenta que a decisão monocrática não enfrentou adequadamente as questões de direito suscitadas e que os fundamentos apresentados são insuficientes para manter a condenação.

Pleiteia a reforma da decisão agravada para dar provimento à apelação, com a consequente procedência dos embargos à execução fiscal e a declaração de nulidade da multa administrativa aplicada (Id. 351775879).

Sem contrarrazões (Id. 367012873).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do agravo interno, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

No mérito, nego-lhe provimento.

No caso em análise, a decisão agravada examinou minuciosamente todas as questões suscitadas pela apelante, oferecendo fundamentação jurídica sólida e adequada para cada uma das alegações apresentadas.

Relativamente à alegada nulidade da Certidão de Dívida Ativa por ausência dos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade, a decisão monocrática acertadamente concluiu pela regularidade do título executivo. A CDA no 81/2024 efetivamente contém todos os elementos essenciais exigidos pela Lei de Execuções Fiscais, incluindo a identificação precisa do devedor, a origem e natureza do crédito, o valor do débito, o número do auto de infração e a referência ao processo administrativo sancionador.

A jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça reconhece que a ausência de menção expressa ao dispositivo legal específico não invalida a CDA quando a infração e o fundamento do crédito são claramente identificáveis através da vinculação ao processo administrativo, onde foram assegurados o contraditório e a ampla defesa. O princípio da instrumentalidade das formas, consagrado no direito processual moderno, afasta a nulidade quando alcançada a finalidade do ato, sendo desnecessária forma específica quando a parte teve plena ciência dos fundamentos legais da penalidade.

No tocante ao alegado não comparecimento em audiência como conduta não configuradora de infração, a argumentação não merece acolhimento. Os elementos probatórios dos autos demonstram de forma inequívoca que a agravante foi regularmente notificada para comparecer à audiência designada para o dia 10 de março de 2022, às 16:00 horas, conforme comprovante de recebimento nos autos, porém não compareceu nem apresentou qualquer justificativa para sua ausência. Tal conduta configura manifesto desrespeito às determinações do órgão de proteção ao consumidor e afronta direta aos preceitos legais estabelecidos no sistema de defesa do consumidor.

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que o não comparecimento injustificado à audiência designada administrativamente pelo PROCON, sem apresentação de justificativa pelo fornecedor, legitima plenamente a aplicação de multa administrativa, nos termos dos artigos 56 do Código de Defesa do Consumidor e 33, § 2o, do Decreto no 2.181/97.

Quanto à alegada ausência de motivação para a multa aplicada, a decisão agravada corretamente identificou que o processo administrativo observou rigorosamente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foi concedido prazo regular para apresentação de defesa administrativa, direito que foi efetivamente exercitado pela recorrente. A decisão administrativa fundamentou-se especificamente no não comparecimento injustificado à audiência de conciliação, conduta expressamente tipificada na legislação consumerista como passível de sanção administrativa. A motivação do ato administrativo sancionador mostra-se suficiente e adequada, atendendo aos requisitos legais e constitucionais aplicáveis.

Relativamente ao valor da multa aplicada, não se verifica qualquer desproporcionalidade ou caráter confiscatório na penalidade imposta. O artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor estabelece critérios objetivos para graduação da penalidade de multa, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

No caso concreto, a multa de R$ 29.461,67 revela-se adequada e proporcional quando considerada a notória capacidade econômica da instituição financeira agravante, a gravidade da conduta consistente no desrespeito às determinações do órgão de proteção ao consumidor, e a necessidade de conferir caráter pedagógico à sanção para prevenir futuras reincidências.

A vedação constitucional ao confisco, prevista no artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal, refere-se especificamente a situações em que a penalidade seja manifestamente desproporcional ao patrimônio do contribuinte, circunstância que não se verifica no presente caso, considerando a capacidade econômica da agravante e a finalidade educativa da sanção.

O processo administrativo que resultou na aplicação da multa observou integralmente o devido processo legal, assegurando-se o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa. A agravante teve oportunidade processual adequada para apresentar sua defesa administrativa e não logrou demonstrar a inexistência da infração imputada ou a desproporcionalidade da penalidade aplicada. A atuação do PROCON Municipal enquadra-se perfeitamente no exercício regular do poder de polícia administrativa que lhe foi conferido no âmbito do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, sendo plenamente legítima a aplicação de sanções administrativas quando constatada lesão aos interesses dos consumidores ou desrespeito às determinações do órgão fiscalizador.

A decisão monocrática agravada analisou de forma completa e fundamentada todas as questões suscitadas nos autos, aplicando corretamente a legislação pertinente e a jurisprudência consolidada desta Corte de Justiça. Não se identifica qualquer equívoco na análise empreendida ou omissão na fundamentação apresentada que justifique a reforma do julgado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026